Tribunal: TJDFT
Processo: 0738535-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738535-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A DECISÃO MC COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 107803095, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra BANCO SAFRA S.A, in verbis: “Vistos, etc. Indefiro o pedido de suspensão da tramitação processual até o julgamento do Agravo de Instrumento no 0730120-81.2021.8.07.0000, tendo em vista que não foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso. No mais, cabe ao patrono da parte autora comprovar nos autos a renúncia do mandato que lhe foi conferido, sob pena de permanecer patrocinando a referida parte. A renúncia ao mandato do advogado é ato unilateral que se consuma com a sua comunicação ao cliente. Da data dessa comunicação passa a correr o prazo de dez dias a que se referem o artigo 5o, § 3o, do Estatuto da OAB, e o artigo 112, § 1o, do CPC. Ademais, tendo em vista que a parte autora não juntou aos autos o comprovante de pagamento da primeira parcela da sua cota-parte dos honorários periciais, resta precluso seu direito de produzir a prova. Intime-se a parte ré para comprovar o pagamento dos honorários periciais que cabia à parte autora, no prazo de 5 dias, sob pena de desistência da prova pericial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Como assentado pelo MM. Juiz, no AI 0730120-81, interposto pela agravante-autora da decisão que lhe indeferiu a gratuidade de justiça e intimou-a para realizar o depósito dos honorários periciais, em 5 dias, sob pena de indeferimento da prova, o pedido de suspensão do processo originário foi indeferido por esta Relatoria. Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 19 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora